Tribunal: TJMT
Processo: 0010993-45.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010993-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Servidão, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO - CPF: 429.541.341-00 (APELADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - CPF: 015.409.021-29 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010993-45.2013.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM PERPÉTUA E DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – PRAZO QUINQUENAL EXCEDIDO – ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 –
PREJUDICIAL ACOLHIDA
–
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante de desapropriação indireta é de cinco anos, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

A alteração substancial do julgado repercute na redistribuição do ônus sucumbencial, que, conforme o o resultado do julgamento, fica invertido, e a verba honorária é arbitrada em consonância com o artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010993-45.2013.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Indenizatória Decorrente de Servidão de Passagem Perpétua e Desapropriação Indireta julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$185.029,99, com juros desde a imissão na posse e correção monetária a partir da confecção do laudo pericial, além das custas e honorários advocatícios de 5% sobre o valor da reparação, acrescidos de correção monetária a contar do arbitramento.

A apelante alega a prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que seria aplicável o prazo de dez anos, pois, pela regra de transição, permanece o estabelecido no CC/1916.

No mérito, diz que o perito não esclareceu quais foram os critérios para definir a largura, a extensão e o perímetro da servidão, nem
qual seria o tamanho da área alusiva da Faixa de Servidão da Linha de Distribuição, levando em consideração a área que realmente pertence a parte requerente
, tampouco elaborou croqui nos termos da NBR-5422/85.

Argui que o índice de servidão foi calculado com base em estudo para imóveis rurais e por isso o valor da indenização tornou-se incompatível com a realidade.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 64121165).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010993-45.2013.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Na desapropriação destinada a servidão de passagem (no caso, para instalação de linha de transmissão), o prazo prescricional aplicável não é nem o vintenário (Súmula n. 119 do STJ) nem o decenal (artigo 1.238, parágrafo único, do CC/2002), mas sim o quinquenal, previsto no artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que assim dispõe:

Art. 10. (...) Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. SÚMULA 83/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO À SÚMULA 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 119 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. (...) 3.
O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo prescricional, na hipótese em discussão, é quinquenal, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941 e do art. 1º do Decreto 20.910/1932, razão pela qual não merece prosperar a irresignação
. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1727348/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Caso em que a Corte local consignou: "Por meio desta ação a parte autora, ora apelada, pediu indenização decorrente da servidão administrativa instaurada em seu imóvel rural (..). Restou incontroverso nos autos que o caso se trata de servidão administrativa, porque não houve a perda do domínio do imóvel por seus proprietários.
Entretanto, ausente norma específica acerca da prescrição nas ações de indenização com base nessa espécie de servidão, aplica-se o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta. Consoante confirmação no laudo pericial, a servidão em discussão ocorreu em 1950, por meio da instalação de sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica de alta tensão
. Também é incontroverso que foram instaladas outras sete torres na década de 60 e outras seis no ano de 2007 (f.154). (...) Dessa forma, está prescrito o direito da parte autora de pedir indenização com fundamento na desvalorização do imóvel decorrente da servidão havida desde a década de 50. Entretanto, em relação ao pedido indenização pela limitação do uso do imóvel, não se verifica a ocorrência de prescrição em relação à área onde foram instaladas as torres em 2007, haja vista que esta ação foi distribuída no dia 20/08/2014". 2. O acórdão impugnado está em dissonância do entendimento do STJ no sentido de que a pretensão indenizatória pela constituição de servidão administrativa extingue-se em cinco anos, na forma do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941. Dessa forma, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito da pretensão de indenização referente à limitação de uso da área onde foram instaladas as sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica em 2007, porquanto a ação foi distribuída apenas em 2014, após o quinquênio prescricional. 3. Recurso Especial da Companhia Paulista de Força e Luz provido. Recurso Especial dos particulares prejudicado.
(REsp 1811104/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
SERVIDÃO
. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRESCRIÇÃO
. OBSERVÂNCIA DO
PRAZO
QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. Por meio de medida provisória foi acrescentado um parágrafo único ao artigo 10 do Decreto-lei nº 3.365/41, o qual reduziu o
prazo

prescrional das ações de indenização por "restrições decorrentes de atos do Poder Público" para 05 (cinco) anos, igualando-o ao do Decreto nº 20.910/32
. A ADIn nº 2.260/DF apenas suspendeu liminarmente a expressão "ação de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação
indireta, bem como" da Medida Provisória nº 2.027-40/2000. Tal decisão não atingiu o
prazo
de cinco anos fixado, muito menos as ações nas quais postulado o pagamento de indenização por restrições oriundas de atos do Poder Público, caso da
servidão
administrativa. Posteriormente, a aludida ADIn foi julgada prejudicada, por perda superveniente do objeto (alteração do dispositivo controvertido). Situação em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Câmara (Ap. Cív. nº 70052127289, j. em 27/03/2014) já tem aplicado o
prazo
quinquenal no tema referente à limitação administrativa que, junto com a
servidão
administrativa, caracterizam-se como "restrições decorrentes de atos do Poder Público". Precedente da 4ª Câmara Cível do TJ/RS específico sobre
servidão
de linha de transmissão de energia em que também foi aplicado o
prazo
prescricional do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
Hipótese em que transcorridos mais de cinco anos entre a instalação da linha de transmissão e o ajuizamento da demanda
. AGRAVO PROVIDO. PROCESSO JULGADO EXTINTO (ART. 269, IV, DO CPC).

(Agravo de Instrumento, Nº 70062187505, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 18-12-2014
.
). (Sem destaque no original).

Assim, se considerado que as linhas de transmissão foram implantadas em meados de 1995 e adotado o prazo quinquenal, este expirou em meados de 2000. Como a Ação foi proposta em 19-3-2013, já estava prescrita.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para acolher a prejudicial de prescrição e julgar improcedente a Ação. Inverto os ônus de sucumbência e fixo a verba honorária em R$3.000,00, observando-se os critérios do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020